Tribunal: STF
Processo: AC 913
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
PIS/COFINS. EFICÁCIA SUSPENSIVA CONCEDIDA AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. LIMINAR SUBMETIDA A REFERENDO.
1. Recurso
extraordinário. Concessão de efeito suspensivo. Plausibilidade
jurídica da tese posta no recurso extraordinário, posteriormente
acolhida por deliberação do Plenário deste Supremo Tribunal.
PIS/Cofins, ampliação da base de cálculo. Disciplina do art. 3º, §
1º, da Lei nº 9.718/98.
2. Decisão cautelar referendada.